Tribunal: TJDFT
Processo: 0730103-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730103-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CLENILSON SILVA DE SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por CLENILSON SILVA DE SOUZA, em face da decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DF. O impetrante alega que o Juízo a quo determinou a perda de imóvel de José Pereira Horta, no entanto, o imóvel pertence, na verdade, ao seu pai, Sr. ALBERTINO FERREIRA DE SOUZA, falecido em 2016. Aduz que o Ministério Público denunciou José Pereira Horta e outros, no processo no 4.605/93, como incursos nas sanções do art. 14, da Lei no 6368/76, tendo sido condenado em 6(seis) anos e 18(dezoito) salários mínimos de multa. Afirma que compareceu no cartório de registro de imóveis de Ceilândia verificou que na matrícula havia sido averbado o perdimento do bem para a União. Argumenta que seu pai não foi parte no citado processo e não teve oportunidade de defender sua propriedade. E ainda, que não teve qualquer ligação com o Senhor José Pereira Horta. Diante disso, requer a concessão de liminar em favor do impetrante para que seja sustada a ordem judicial referida, determinando-se a manutenção do imóvel descrito, que poderá ser levado a leilão, oficiando-se, para tanto, ao Juízo da 2a Vara de Entorpecente de Brasília. No mérito, que seja anulada a ordem judicial que decretou o perdimento de bem pertencente ao Sr. ALBERTINO FERREIRA DE SOUZA, cancelando o gravame junto ao 3o ofício de registro de imóveis do DF, determinando-se a manutenção da propriedade, e que seja determinado ofício de sustação de eventual ordem de leilão pelo órgão da SENADE(FUNCAB) . É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O impetrante escolheu como via processual o remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança, que é regulamentado pela Lei n.o 12.016/2009. É ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. O direito líquido e certo que constitui um dos pressupostos do mandado de segurança deve ser visto em dois momentos distintos: em sede de preliminar, o seu exame deve ser com enfoque na documentação do direito invocado, afastando a controvérsia sobre a matéria de fato e, no segundo momento, ultrapassada a preliminar, centra-se no exame da liquidez e certeza do direito, propriamente dito. Acrescente-se que não é contra qualquer decisão que cabe a impetração de mandado de segurança, tendo em vista a possibilidade de outros recursos aplicáveis ao caso. É o que disciplina o art. 5o da Lei n.o 12.016/2009, vejamos: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (Grifo nosso) Corroborando com esse entendimento é o enunciado de súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso”. Neste mesmo sentido é o posicionamento dessa Corte de Justiça que assim tem se posicionado, vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. Indefere-se a inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial para o qual há recurso cabível e que não se configura teratológico, ilegal ou abusivo. Agravo improvido.” (Acórdão 331691, 20080020162765MSG, Relator: SOUZA E AVILA, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/11/2008, publicado no DJE: 28/11/2008. Pág.: 20) (Grifo nosso) "AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS, PONTUAÇÕES E DÉBITOS REFERENTES AO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NO PROCESSO PARA O NOME DO RÉU/EXECUTADO. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. (...)” (Acórdão n.1129124, 07003167320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no PJe: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESPACHO COM FORÇA DE SENTENÇA. APELAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE DE BENS SEQUESTRADOS. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO. PENDÊNCIA. 1. Toda vez que um despacho por fim ao processo, sem apreciação do mérito, causando assim algum dano, embora tenha a formação literal de um "despacho", tem força de sentença terminativa e pode ser atacado mediante apelação. 2. O Código de Processo Penal possibilitou em seus artigos 129 e 130, o manejo de embargos de terceiro contra ato de constrição judicial determinado por juízo criminal, não estabelecendo um procedimento próprio, propiciando assim a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Contudo, a instância penal não se confunde com a cível, desta forma, apesar de ter sido exaurida a jurisdição daquele juízo no âmbito penal, diante da pendência de análise de incidente processual, que versa sobre a propriedade dos bens sequestrados, os embargos de terceiro são perfeitamente admissíveis, devendo ser prontamente analisados pelo juízo a quo.” (Acórdão 424123, 20080110781607APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2010, publicado no DJE: 27/5/2010. Pág.: 140) (grifo nosso) Dessa forma, de acordo com os artigos 129 e 130 do Código de Processo Penal, é cabível o manejo de embargos de terceiro contra ato de constrição judicial determinado por Juízo criminal, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Assim, incabível, em sede de mandado de segurança, discutir questões relativas à propriedade do imóvel em questão, uma vez que tal comprovação deve ser feita à luz do caso concreto, o que demanda dilação probatória, incompatível com o rito mandamental. Portanto, o não conhecimento do writ é medida que se deve impor. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 11:44:46. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador